Tribunal: TJDFT
Processo: 0706175-39.2024.8.07.0007
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0706175-39.2024.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RONISON DOS SANTOS SILVA APELADO: SAMUEL RODRIGUES DE ALMEIDA D E S P A C H O Em atenção ao disposto no art. 10 do CPC, intime-se a parte apelante para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre possível não conhecimento do recurso por falta de interesse, apesar da fundamentação da sentença falar sobre responsabilidade solidária, o dispositivo julgou totalmente procedentes os pedidos do autor, configurando, em tese, ausência de utilidade do recurso. Brasília, DF, 4 de dezembro de 2025 12:49:47. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador